Tribunal: TJSP
Processo: 2119850-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUTORES QUE TIVERAM APLICADOS REAJUSTES MEDIANTE O ATINGIMENTO DE 56 ANOS DE IDADE, HAVENDO A PERSPECTIVA DE NOVA MAJORAÇÃO AOS 60 ANOS. PREVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE ESTABELECIDO EM CLÁUSULA QUE RESPEITA, AO MENOS 'PRIMA FACIE', OS TERMOS DA RESOLUÇÃO CONSU No 6/1998. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DE QUE O REAJUSTE PRATICADO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUTORES QUE TIVERAM APLICADOS REAJUSTES MEDIANTE O ATINGIMENTO DE 56 ANOS DE IDADE, HAVENDO A PERSPECTIVA DE NOVA MAJORAÇÃO AOS 60 ANOS. PREVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE ESTABELECIDO EM CLÁUSULA QUE RESPEITA, AO MENOS 'PRIMA FACIE', OS TERMOS DA RESOLUÇÃO CONSU No 6/1998. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DE QUE O REAJUSTE PRATICADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE NÃO ATENDE AO ARTIGO 15 DA LEI 9.656/98, O CDC E AS NORMAS EXPEDIDAS PELA ANS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119850-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SILVANA DUARTE HELENO DOS SANTOS e ALBERTO DOS SANTOS
JÚNIOR, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.AS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119850-19.2020.8.26.0000 -Voto no 49.252
2
VOTO No 49.252
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2119850-19.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTES
: SILVANA DUARTE HELENO DOS SANTOS e OUTRO
AGRAVADA
: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
COMARCA
: SÃO PAULO / CENTRAL 29a VARA CÍVEL

PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE
FAIXA
ETÁRIA.
AUTORES
QUE
TIVERAM
APLICADOS
REAJUSTES
MEDIANTE
O
ATINGIMENTO DE 56 ANOS DE IDADE, HAVENDO A
PERSPECTIVA DE NOVA MAJORAÇÃO AOS 60
ANOS. PREVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE
ESTABELECIDO EM CLÁUSULA QUE RESPEITA, AO
MENOS 'PRIMA FACIE', OS TERMOS DA RESOLUÇÃO
CONSU No 6/1998. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS, EM
COGNIÇÃO
SUMÁRIA,
DE
QUE
O
REAJUSTE
PRATICADO PELA OPERADORA DO PLANO DE
SAÚDE NÃO ATENDE AO ARTIGO 15 DA LEI
9.656/98, O CDC E AS NORMAS EXPEDIDAS PELA
ANS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação
de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais ajuizada em face de
operadora de plano de saúde, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de
tutela provisória de urgência consistente na redução do reajuste da mensalidade do
plano de saúde de que são beneficiários os autores, sob o fundamento da ausência
dos requisitos para sua concessão.
Os agravantes pugnam a reforma da decisão. Dizem,
no sentido, ter sido aplicado percentual de reajuste manifestamente abusivo com o
advento de seus 56 anos de idade, além de haver ainda a perspectiva de futura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119850-19.2020.8.26.0000 -Voto no 49.252
3
aplicação de novo reajuste, igualmente excessivo, quando do atingimento dos 60
anos. Ressaltam que a Lei n.o 9.656/98 proíbe expressamente a imposição de
reajustes por faixa etária aos beneficiários idosos. Alegam que não têm condições
de arcar com a mensalidade no valor cobrado, e que a manutenção das
majorações aplicadas inviabiliza a continuidade da contratação. Concluem pela
reforma.

O pedido de concessão dos efeitos ativo e suspensivo
foi indeferido (fls. 27/28).
Processado o recurso, não houve contrariedade (fl.
34).
É o relatório.
2.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão
interlocutória que indeferiu a tutela provisória pleiteada pelos autores, consistente
em sustar a aplicação dos reajustes sobre o valor da mensalidade do plano de
saúde de que são beneficiários.
E ressalvadas as razões do inconformismo, tem-se
que é caso de confirmar-se a decisão agravada.
Cumpre observar que nos termos do contrato firmado
o reajuste, ao menos em tese, poderia ter sido feito. Isso porque, o reajuste por
faixas etárias está previsto expressamente no contrato, estando, ao menos prima
facie, de acordo com os parâmetros da Resolução CONSU no 6/1998.
Logo, e sob o exame exclusivo do contrato nos
moldes em que firmado, cabível o reajuste na forma em que efetuado.
Pode ocorrer, não se nega, que o reajuste seja
mesmo abusivo, a violar a legislação específica. Ocorre que, a rigor, isso é o
próprio mérito da ação principal
i.e., se correto ou não o reajuste
cuja
apreciação somente ao final deve ser feita.
Apreciar este tema no agravo, todavia, seria prejulgar
a causa, o que não se pode fazer.
E este tem sido o entendimento desta Corte em casos
análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119850-19.2020.8.26.0000 -Voto no 49.252
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE
REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE
ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA AUTORIZAR
A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA
PRETENDIDA
AUTORA QUE NEM SEQUER
TROUXE O PACTO FIRMADO ENTRE AS PARTES -
MATÉRIA QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO
DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA
AGRAVO
NÃO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento no 2006267-
95.2016.8.26.0000 São Paulo, TJSP, 2a Câmara de
Direito
Privado,
Relator
Desembargador
Giffoni
Ferreira, j. 11/02/2016).
“Agravo de Instrumento. Plano de Saúde

Reajuste por faixa etária
Decisão que indeferiu
antecipação da tutela para afastar reajuste no
percentual de 81,16% por mudança de faixa etária
aos 59 anos de idade
Não configuração do
pressuposto da verossimilhança das alegações

Inaplicabilidade do Estatuto do Idoso Percentual
previsto em contrato que no caso concreto mostra-
se consentâneo, em tese, com a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato

Manutenção
da
decisão
agravada.
Nega-se
provimento ao recurso”. (Agravo de Instrumento no
2257152-66.2015.8.26.0000
São Paulo, TJSP, 1a
Câmara de Direito Privado, Relator Desembargadora
Christine Santini, j. 26/01/2016).
Não foi outro, aliás, o entendimento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.568.244, de
relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, sujeito à sistemática dos
recursos repetitivos. Como se vê, nesse recurso se firmou o entendimento de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119850-19.2020.8.26.0000 -Voto no 49.252
5
reajuste por mudança de faixa etária é possível até mesmo para beneficiários
idosos, desde que observados os parâmetros estipulados pela Resolução n.
63/2003 da ANS:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE
INDIVIDUAL
OU
FAMILIAR.
CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE
POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE.
ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE
REAJUSTE.
DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias
dos planos privados de assistência à saúde em
razão da idade do usuário deverá estar prevista
no contrato, de forma clara, bem como todos os
grupos etários e os percentuais de reajuste
correspondentes, sob pena de não ser aplicada
(arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano
de saúde conforme a mudança de faixa etária do
beneficiário encontra fundamento no mutualismo
(regime de repartição simples) e na
solidariedade intergeracional, além de ser regra
atuarial e asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de
pessoas idosas são geralmente mais altos do
que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco
assistencial varia consideravelmente em função
da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio
financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119850-19.2020.8.26.0000 -Voto no 49.252
6
preços fracionados em grupos etários a fim de
que tanto os jovens quanto os de idade mais
avançada paguem um valor compatível com os
seus perfis de utilização dos serviços de atenção à
saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos
idosos não ficassem extremamente dispendiosas,
o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio
da solidariedade intergeracional, a forçar que os
de mais tenra idade suportassem parte dos
custos gerados pelos mais velhos, originando,
assim,
subsídios
cruzados
(mecanismo
do
community rating modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de
proporcionalmente mais caras, não podem ser
majoradas demasiadamente, sob pena de o
negócio perder a atratividade para eles, o que
colocaria em colapso todo o sistema de saúde
suplementar em virtude do fenômeno da seleção
adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no
10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso
nos planos de saúde pela cobrança de valores
diferenciados em razão da idade", apenas inibe
o reajuste que consubstanciar discriminação
desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem
pertinência alguma com o incremento do risco
assistencial acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ)
nos reajustes das contraprestações pecuniárias
dos planos de saúde, alguns parâmetros devem
ser observados, tais como (i) a expressa previsão
contratual;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119850-19.2020.8.26.0000 -Voto no 49.252
7
(ii) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em
demasia o consumidor, em manifesto confronto
com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé
objetiva e da especial proteção ao idoso, dado
que
aumentos
excessivamente
elevados,
sobretudo para esta última categoria, poderão, de
forma discriminatória, impossibilitar a sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais: a) No
tocante aos contratos antigos e não adaptados,
isto é, aos seguros e planos de saúde firmados
antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998,
deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade
formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado
ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão
ser cumpridas as regras constantes na Resolução
CONSU no 6/1998, a qual determina a
observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite
de variação entre a primeira e a última (o reajuste
dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a
6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0
e 17 anos), não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10
(dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da
ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119850-19.2020.8.26.0000 -Voto no 49.252
8
faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a
primeira; e (iii) da variação acumulada entre a
sétima e décima faixas não poder ser superior à
variação cumulada entre a primeira e sétima
faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades
de plano de saúde por inserção do usuário em
nova faixa de risco, sobretudo de participantes
idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto.
Tal reajuste será adequado e razoável sempre
que o percentual de majoração for justificado
atuarialmente, a permitir a continuidade contratual
tanto de jovens quanto de idosos, bem como
a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da
operadora, que visa comumente o lucro, o qual
não pode ser predatório, haja vista a natureza da
atividade econômica explorada: serviço público
impróprio ou atividade privada regulamentada,
complementar, no caso, ao Serviço Único de
Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do
aumento praticado pela operadora de plano de
saúde em virtude da alteração de faixa etária do
usuário, para não haver desequilíbrio
contratual, faz-se necessária, nos termos do
art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual
adequado e razoável de majoração da
mensalidade em virtude da inserção do
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá
ser feito por meio de cálculos atuariais na
fase de cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119850-19.2020.8.26.0000 -Voto no 49.252
9
CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano
de saúde individual ou familiar fundado na
mudança de faixa etária do beneficiário é válido
desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados
percentuais

desarrazoados

ou
aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada
nenhuma política de preços desmedidos ou
tentativa
de
formação,
pela
operadora,
de
"cláusula de barreira" com o intuito de afastar a
usuária quase idosa da relação contratual ou do
plano de saúde por impossibilidade financeira.
Longe disso, não ficou patente a onerosidade
excessiva ou discriminatória, sendo, portanto,
idôneos o percentual de reajuste e o aumento da
mensalidade fundados na mudança de faixa
etária da autora.
12. Recurso especial não provido.”
Desse modo, e sob o exame exclusivo do contrato nos
moldes em que firmado, cabível o reajuste. Ademais, a condição de reajuste já era
conhecida pelas partes que celebraram o contrato, uma vez que há expressa
previsão contratual nesse sentido. Assim, não houve desrespeito ao princípio da
boa-fé contratual. Cabe observar, ainda, a existência de previsão de reajuste em
todas as faixas etárias, não se verificando, pelo menos em cognição sumária,
afronta à legislação vigente, mais especificamente, artigo 15 da Lei no 9.656/98, RN
(CONSU) 6/1998 e artigo 51, inciso X, do CDC.
É preciso ficar claro (nos estreitos limites da matéria
posta no agravo)
diante da justaposição de bens jurídicos diversos, ou seja,
patrimônio e saúde que a opção por solução favorável à parte hipossuficiente, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119850-19.2020.8.26.0000 -Voto no 49.252
10
contrato de adesão, não deve ser admitida como regra, ao contrário do que possa
parecer.
Até porque a tutela de urgência tem como requisitos a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Vale lembrar que tais requisitos são aditivos, o que significa que na ausência de um
deles deve ser indeferido o pedido.
E diante da existência de cláusula expressa de
reajuste, não se trouxe qualquer fundamento a justificar a antecipação,
especialmente no que tange à probabilidade do direito, de sorte que a omissão está
a recomendar o indeferimento.
Nem se argumente com perigo de dano aos
agravados. É possível a contratação com outra prestadora de serviço, e os valores
eventualmente pagos a maior poderão, à evidência, ser compensados.
Por outro lado, procedente a ação, poderão pleitear
não somente a indenização, mas todos os consectários advindos da negativa.
Note-se que o fundamento do reajuste é amparado
por cláusula contratual, a recomendar cautela na concessão, diante da eventual
irreversibilidade da medida.
Daí que a tutela deve ser negada, preservando, ao
menos em juízo preliminar, a autonomia da manifestação de vontade das partes.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator